Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701464-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YULLY MOREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BHIANCA SANTIAGO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YULLI MOREIRA DA SILVA em face da decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência. Antes de analisar o pedido de tutela de urgência determinei a imediata intimação a imediata intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que forneça informações, no prazo de 2 (dois) dias úteis, acerca da atual situação da paciente perante a Central de Regulação e sistemas de prioridade e se há previsão de realização do procedimento, ID. 49322358. Em petição de ID. 49350248 a agravante juntou relatório médico atualizado no qual se constata que houve piora no quadro de saúde da agravante. Decorrido o prazo do Distrito Federal não houve manifestação. Os autos vieram conclusos. Relatei. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Com efeito, nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro lado, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nesse, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde. A presente demanda se enquadra justamente numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Registre-se que o relatório médico datado de 26/07/2023 (ID. ID. 49350248) atesta a necessária e imediata internação da agravante em leito de UTI cardiológica/neurológica (aguarda transplante cardíaco há 05 anos, e apresenta ICC Perfil C - insuficiência cardíaca descompensada - e AVC Isquêmico e Hemorrágico), inclusive diante do risco de óbito, além da inexistência de leitos ao atendimento da paciente internada no Hospital Municipal Santa Rita de Cássia/Planaltina de Goiás (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE). Assim, é de se reconhecer que, diante da gravidade da doença da agravante, a internação em leito de UTI (paciente já internada em hospital da rede pública de saúde) se torna medida necessária, o mais rápido possível (urgência), para efetividade da tutela do direito à vida e à saúde. Ressalto que em consulta ao sítio da Secretaria de Saúde nesta data (https://info.saude.df.gov.br/listadeesperadeleitosdeutisalasit/) há informação de que 48 pacientes aguardam leito de UTI adulto, e em consulta ao número de passagem da agravante (I3218123) não foi possível localizá-la na lista de espera. Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie a internação da parte autora/recorrente, em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades (UTI com suporte cardiológico e neurológico), em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, SE AINDA NÃO O FEZ, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciando os meios para a transferência da paciente do HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA (MUNICÍPIO DE PLANALTINA DE GOIAS) para a unidade de destino. Intime-se imediatamente a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, encaminhando-se cópia da presente decisão. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital